Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSOS. PAGAMENTOS PARCIAIS CONSIDERADOS NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível que objetiva a reforma da sentença proferida no âmbito de contrato de locação de imóvel, para que seja decotado do valor da condenação, os pagamentos de alguns aluguéis, bem como os valores das benfeitorias erigidas no imóvel.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada na análise da possibilidade de dedução no valor da condenação, dos valores despendidos pela locatária com o pagamento de alguns aluguéis e construção de benfeitorias (construção de divisória e reforma de escritório).
III. Razões de decidir
3. Diante do insucesso da recorrente em comprovar o acerto verbal previamente firmado com a locadora, autorizando a realização de melhoramentos no imóvel para futura compensação, impõe-se o indeferimento dessa parcela do pedido.
4. Em face da constatação de que todos os valores pagos durante a tramitação do processo foram considerados no dispositivo da sentença, afasta-se a possibilidade de redução do valor da condenação.
5. Verificada a confusão terminológica do recorrente, ao nominar error in judicando como erro material, afasta-se a possibilidade de utilização de embargos declaratórios e, consequentemente, a de se atribuir natureza protelatória ao presente recurso a justificar a condenação da ré/apelante por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1022, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945566, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1951036, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024.